Tribunal: STF
Processo: ARE 1344696
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SIMPLES INDICAÇÃO DE PARADIGMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “D” DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. TEMA Nº 685. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 155, III, e 146, III, “a” e “b”, da lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 976.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.9.2016).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.047.076-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 13.9.2017).
    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “d” do art. 102, III, da CF/1988, também não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 633.421-AgR/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, unânime, DJe 12.4.2011; e o RE 597.003-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, unânime, DJe 29.5.2009, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (…)
    1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas c e d do artigo 102, III, da Constituição.
    3.Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Inaplicável, por seu turno, o Tema nº 685 da repercussão geral, no qual debatida a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária, uma vez que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária firmado entre particulares, por óbvio, não há falar em imunidade recíproca.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora